Tribunal: TJMT
Processo: 1014091-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Direito Penal e Processo penal. Execução Penal. Remição da pena pelo estudo. EAD. Curso profissionalizante realizado à distância. Validade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014091-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE ALISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 126.550.434-21 (AGRAVADO), KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito Penal e Processo penal. Execução Penal. Remição da pena pelo estudo.
EAD.
Curso profissionalizante realizado à distância.
Validade.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo
de execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu ao
apenado remição
de 30 dias da pena pela realização de dois cursos de qualificação profissional, na modalidade de ensino à distância (EAD), ministrados pela Escola CENED, no âmbito do sistema prisional estadual.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição “Escola CENED” possui credenciamento válido junto ao MEC/SISTEC e autorização da Administração Penitenciária Estadual para oferta de cursos EAD em unidades prisionais; (
ii
) definir se os cursos realizados pelo apenado, com base na certificação apresentada, permitem a concessão da remição da pena, nos termos da legislação vigente.

II. Razões de decidir

3.
A remição de pena pelo estudo na modalidade a distância é admitida quando atendidos os requisitos legais e regulamentares, especialmente o credenciamento da instituição de ensino e a autorização administrativa para atuar em unidades prisionais.

4.
A Escola CENED possui credenciamento no MEC/SISTEC e autorização da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso, conforme Portaria n. 020/2022/GAB-SAAP/SESP, o que a habilita à oferta de cursos profissionalizantes na modalidade EAD em estabelecimentos penais.

5.
Os certificados apresentados pelo apenado comprovam a realização de cursos com carga horária de 180 horas cada, acompanhados de conteúdo programático e avaliação, com resultados positivos de aproveitamento, todos encaminhados pelo sistema penitenciário.

6.
A regularidade dos cursos e a ausência de provas concretas que infirmem a autenticidade dos certificados ou a ausência de supervisão administrativa impedem a revogação da remição deferida.

7.
A alegação genérica de dificuldade de fiscalização não se sustenta diante da autorização formal e das diretrizes normativas específicas que regulam a oferta de cursos EAD para apenados no Estado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A remição da pena pelo estudo na modalidade de ensino à distância é válida quando comprovado que a instituição ofertante possui credenciamento no MEC/SISTEC e autorização da Administração Penitenciária Estadual, nos termos da Portaria 307/2019/SAAP/SESP.
”

“
2. A apresentação de certificados de cursos com carga horária, conteúdo programático, avaliação e supervisão institucional é suficiente para autorizar a remição da pena, independentemente da inserção da instituição no projeto pedagógico específico da unidade prisional.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, §§ 1º e 2º; LDB, art. 80; Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP; Portaria nº 020/2022/GAB-SAAP/SESP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 924.445/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 10.3.2025; STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 822.492/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.8.2023; TJMT,
AgEx

1007032-85.2025.8.11.0000
,
1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 23.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de execução interposto na forma do art. 197 da LEP, p
elo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
na pessoa do

Dr.
Rodrigo de Araújo Braga Arruda
,
contra a
decis
ão

do
Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Cuiabá
/MT,
datada de 12/3/2025
[ID
284285386, p. 193/194
, mov.
97
.1]
nos autos d
e PEP SEEU
n.
2000079
-
97
.20
2
0
.8.11.00
86
,
que
concedeu ao agravado
José Alison dos
Santos Silva
a remição por estudo em razão de cursos profissionalizantes por metodologia EAD [Ensino À Distância] ofertados pela instituição “
Escola CENED
”.

De acordo com o agravante, embora a remição pelo estudo seja legítima e se apresente como fator de relevância para a ressocialização do apenado, não dispensa o credenciamento das instituições de ensino perante a União, nos termos da Recomendação CNJ n. 44/2013, ausente
in
casu
,
sob pena
de dificultar ou impossibilitar a fiscalização dos órgãos de execução de pena.

Assim, entende que nem todo curso frequentado e concluído
às expensas do
reeducando
pode ser computado para efeito de remição,
se não há cabal demonstração de credenciamento da instituição de ensino no SISTEC [Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica], como na hipótese referida, razão pela qual requer a revogação da remição por estudo concedida ao agravado, sob pena de vulneração às disposições do art. 126, § 2º, da LEP, c/c
arts
. 39, § 3º, e 80, § 1º, da Lei n. 9.394/96.

Em contrarrazões
[ID
284285381
,
mov.
116
.1
]
,
a defesa
se
manifesta
pelo
desprovimento
do agravo
acusatório
.

O
magistrad
o
de origem realizou o juízo negativo de retratação [ID
284285383
,
mov.

118.1
].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr.
Gerson N. Barbosa
, opinou pelo
provimento
do agravo [ID
292775371
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O reeducando
José Alison dos
Santos Silva
cumpre, em
regime fechado
,
desde
07
/
10
/202
3
,
pena privativa
unificada
de 1
3
anos
, 0
4
m
e
s
es
e
05

dias
de reclusão
, nos autos de:

a)
Ação Penal n. 1001646-83.2020.8.11.0086
, do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, fatos perpetrados no dia 30/3/2020, por volta de 20h16min, na
rua
das Macieiras, Q. 3, Lote 29, bairro Lírio do Campo II, em Nova Mutum
pela prática do
s
crime
s
de
roubo majorado e corrupção de
menores, em concurso formal

[
artigos 157,§2º, II e §2º-A, I, do

CP,
e
244-B
, do ECA,

ambos
na forma do artigo 70,
caput
,
do CP
]
, condenação à pena de 11 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e

b)
Ação Penal n. 1005101-51.2023.8.11.0086
, do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, fatos perpetrados em 06/10/2023, por volta de 19h40min, na
avenida
das Gaivotas, n. 2045W, bairro Jardim América, em Nova Mutum, pela prática dos crimes de uso de documento falso e falsidade material [
arts
. 304 e 297, ambos do CP], condenação à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 31 dias-multa
.

O último relatório de cumprimento de pena apontou que o reeducando só terá direito à progressão para o regime semiaberto em
10
/
6
/202
8
.

No curso da execução penal, foram anexados aos autos dois certificados de conclusão de cursos de qualificação profissional emitidos por “
Escola CENED
”, ambos com
carga horária individual de 180 horas/aula,
sendo o primeiro como Auxiliar de Cozinha, emitido em 02/10/2024
[ID 284285386, p. 131/132, mov. 80.1] e o segundo, como Auxiliar de Oficina Mecânica [ID 284285386, p. 133/134, mov. 80.2], os quais, submetidos à apreciação da autoridade judiciária de origem, após parecer ministerial
desfavorável
[ID 284285386, p. 189, mov. 88.1],
resultou na remição de 30 dias de pena imposta ao reeducando
, assim compreendida:

A insurgência ministerial apresentada nos autos é a mesma ventilada em diversos outros executivos de pena em trâmite neste Núcleo de Execuções Penais e, neste momento, não comporta razões acolhimento. Explica-se.

No ano de 1994, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), com o propósito de estabelecer regras mínimas para o tratamento de Presos no Brasil, emitiu a Resolução nº 14, posteriormente atualizada em 2022.

Dentre as medidas fixadas, o Capítulo XII versa sobre instrução e assistência educacional da pessoa privada de liberdade. A saber:

Art. 38. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso.

Art. 39. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação e de aperfeiçoamento técnico.

Em contrapartida, no ano de 2011, as alterações promovidas pela Lei nº 12.433 impuseram, agora, de forma expressa na legislação especial, a possibilidade de remição de pena pelo estudo, inclusive à distância. A Lei de Execuções Penais passou a apresentar a seguinte redação:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em
3
(três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada
3
(três) dias de trabalho.

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão
remir,
pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Corroborado ao compromisso do Estado Brasileiro com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2014 e, posteriormente, em
2021, estabeleceu procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade, através das Resoluções nº 44 e 391.

Dentre as atividades relativas à remição de pena pelo estudo, a Resolução nº 391 assim dispõe:

Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as
atividades escolares
, as
práticas sociais educativas
não-escolares
e a
leitura de obras literárias
.

Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:

I –
atividades
escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de
carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade;
e

II –
práticas sociais educativas
não-escolares
: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de
capacitação profissional
, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por
iniciativas autônomas
,
instituições de ensino públicas ou privadas
e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.

Inobstante o arcabouço de possibilidades para obtenção da remição de pena pelo estudo, bem

como, diante da necessidade de regulamentar a oferta de tais cursos no interior da unidade prisional, a

Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP, emitida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato

Grosso fixou requisitos para oferta de cursos EAD no sistema penitenciário mato-grossense.

No caso em tela, os certificados relativos aos cursos profissionalizantes realizados pelo

recuperando foram acostados aos autos diretamente pelo sistema penitenciário, o que, de plano, pressupõe

o cumprimento das exigências previstas na Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP.

Por outro, em que pese
a
validade concreta dos argumentos contidos no “Relatório de

Inspeções Regulares no Estado de Mato Grosso” de 2023, não se pode impedir a concessão de tal direito

ao apenado, que, frisa-se, ao que consta dos autos, além de ter realizado os cursos de boa-fé, se amolda às

hipóteses previstas no arcabouço legislativo brasileiro.

Ora, a desigualdade, especialmente financeira, entre as pessoas privadas de liberdade, não

possui o condão de impedir a remição ventilada nos autos.

A vulnerabilidade social sustentada no aludido relatório, cujo teor indica que, no ano de 2023, apenas 44
recuperandos
da Penitenciária Central do Estado se encontravam matriculados em cursos ofertados de forma particular pela instituição “Escola CENED” não destoa em muito dos dados relativos aos cursos
técnicos/profissionalizantes
ofertados diretamente pelo sistema prisional, com exceção do ensino regular. A saber:

Cachepô
– 10 vagas

Cabelereiro – 22 vagas

Vasos de plantas – 19 vagas

Nessa linha, embora sabida a discrepância de condições sociais existentes em universo de mais de 3.100 pessoas (Penitenciária Central do Estado), tal fundamento
não possui força para impedir a homologação da remição relativa aos cursos realizados pelo recuperando.

Não obstante, merece ressalva a necessidade, sim, de
implementação
de novas frentes de estudo, para possibilitar a preparação técnica de mais pessoas privadas de liberdades e, com isso, caminhar ao encontro da ressocialização, pilar da execução penal.

Com essas considerações, declaro remidos 30 dias da pena imposta ao recuperando, em face das 360 horas/aula estudadas (
movs
. 80.1 e 80.2).
[decisão datada de 12/3/2025, ID
284285386, p. 193/196, mov. 97.1]
.

A
nalisando os fatos e argumentos postos a debate,

infere-se que a remição pelo estudo à distância está disciplinada no art. 126, § 2º, da LEP, que estabelece:

Art. 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).

[...]

§ 2º
As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional [Lei Federal n. 9.394/96] prevê em seu art. 80 que a educação à distância [EAD], “
organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União
”.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Portaria SAAP/SESP n. 307, de 20 de dezembro de 2019, regulamenta a oferta de cursos na modalidade EAD [Educação À Distância] “
às pessoas privadas de liberdade custodiadas nos estabelecimentos penais estaduais
”, contemplando cursos de qualificação profissional, tais quais os constantes dos certificados apresentados pelo reeducando
, os quais, de acordo com o art. 6º, § 1º, podem ser custeados pela família ou pessoa habilitada a tanto
.

Estabelece o art. 8º da referida Portaria, ainda, que a “
instituição de ensino interessada em oferecer cursos na modalidade de educação à distância aos privados de liberdade custodiados nos estabelecimentos prisionais de Mato Grosso,
deverá realizar o pedido de autorização junto à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária
”.

A
Escola CENED é instituição educacional privada de educação básica, credenciada pelo poder público, integra o
sistema de ensino do Distrito Federal
e é cadastrada no MEC/SISTEC - registro 43.079
, estando autorizada, pois, a realizar cursos de qualificação ou capacitação profissional
.

É incorreto, assim, afirmar, a exemplo do
citado
pelo culto Procurador de Justiça
parecerista
, que “[...]
a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado não apresenta credenciamento no projeto político-pedagógico da Cadeia Pública de Várzea
Grande-MT
, ou mesm
o da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá-MT
” [ID 292775371, p. 3], visto que possui autorização normativa para oferecer cursos EAD nas penitenciárias do Estado de Mato Grosso, desde o ano de 2022.

Com efeito
, a “
Escola CENED
” obteve autorização da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária [SAAP], a ofertar nos estabelecimentos penais estaduais cursos de extensão, graduação e pós-graduação, na modalidade EAD [Educação à Distância], semipresencial, apostilado e
online
, nos termos da Portaria n. 020/2022/GAB-SAAP/SESP, de 08/3/2022, publicada no DOE 28.200, de 09/3/2022, p. 28:

PORTARIA N
.
º 020/2022/GAB-SAAP/SESP

Dispõe sobre a autorização para a oferta de cursos na modalidade EAD pela Escola CENED.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA no uso das atribuições que lhe confere os artigos 15 e 154, do Decreto Estadual nº 544, de 30 de junho de 2020,
D.O.
E de 01 de julho de 2020.

Considerando que a Lei de Execução Penal assegura a pessoa privada de liberdade o direito à assistência educacional e ao exercício de atividades intelectuais compatíveis com a execução da pena;

Considerando o disposto no Art. 10, da Resolução nº 03, de 11 de março de 2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que estabelece que o planejamento das ações de educação se amplie de modo a contemplar a oferta na modalidade à distância;

Considerando o disposto no Art. 8º, § 1º da Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP, dec20/12/2019, que regulamenta a oferta de cursos na modalidade EAD - Educação à
Distância às pessoas privadas de liberdade custodiadas nos estabelecimentos penais estaduais;

Considerando Portaria nº 071/2021/SAAP/ SESP, que Institui Comissão de análise dos pedidos de autorização para oferta de cursos na modalidade

EAD - Educação à Distância às pessoas privadas de liberdade custodiadas

nos estabelecimentos penais do Estado de Mato Grosso.

Considerando o Processo nº 470479/2020, por meio do qual a Escola

CENED, apresentou manifestação de interesse em ofertar cursos

na modalidade EAD nos estabelecimentos penais estaduais e ainda

juntou documentos comprobatórios de autorização e funcionamento da

modalidade, listagem dos cursos a serem ofertados com carga horária e

forma de execução;

RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR a Escola CENED, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ Nº 10.326.300/0001-19, a ofertar nos estabelecimentos

penais estaduais cursos de extensão, graduação e pós-graduação, na

modalidade EAD- Educação à Distância (
semipresencial, apostilados
e

online).

Art. 2º Deverão ser preservados os padrões de segurança dos estabelecimentos penais quanto ao ingresso de pessoas e equipamentos, bem como

o acesso às plataformas utilizadas.

Art. 3º A divulgação e todo o processo formal com os familiares das pessoas

privadas de liberdade
é
de responsabilidade da Escola CENED;

Art. 4º A supervisão, tratativas e acompanhamento serão realizados pela

Superintendência de Política Penitenciária, Núcleo de Educação em Prisões

e os setores de educação das unidades penais.

Art. 5.º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se

as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de março de 2022.

JEAN CARLOS GONÇALVES

Policial Penal

Secretário Adjunto de Administração Penitenciária

Secretaria de Estado de Segurança Pública

SAAP/SESP

O
escopo do presente recurso,
em última análise,
resum
e-se a
identificar se a “
Escola CENED
”
está ou não credenciada no MEC/SISTEC e se possui convênio com a Administração Adjunta do Sistema Penitenciário,
tal qual exigido na
Portaria
SAAP/SESP n. 307, de 20 de dezembro de 2019
,
sendo, como visto,
positiva a resposta em ambas
as
proposições
.

Em prossecução, no caso em apreço
, o agrava
do
realizou
dois
curso
s
de qualificação profissional [
sendo o primeiro, de
“
Auxiliar de Cozinha
”
, com carga horária de 180 horas, de 23/3/2024 a 10/9/2024, e o segundo, de
“Auxiliar de Oficina Mecânica, com carga horária de 180 horas, de 08/5/2024 a 10/9/2024
], na Escola CENED, cujo
s
certificado
s
de conclusão apresenta
m
o conteúdo programático e o nível de aproveitamento
, respectivamente, de 8.0
e 9.
0
.

Embora o douto Procurador de Justiça
parecerista
haja apontado jurisprudência desta Corte de Justiça, no
AgEx

1000460-50.2024.8.11.0000
, da 2ª
Câmara Criminal
,
Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, j.
16
/
7
/
2024
, descrevendo que a entidade não atende aos requisitos da Recomendação CNJ n. 44/2013, pois não apresentou credenciamento no projeto político-pedagógico da
Unidade Prisional de Alto Araguaia
, é certo que o mesmo entendimento
não se aplica às unidades penitenciárias de Cuiabá e Várzea Grande
, as quais, como alhures mencionado, estão respaldadas na Portaria n. 20/2022
/GAB-SAAP/SESP
, antes descrita.

Vide, no mesmo sentido da conclusão aqui adotada:

Ementa: Direito Penal e Processo penal. Execução Penal. Remição da pena pelo estudo. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação. Primazia da resolução do mérito. Curso profissionalizante realizado à distância. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a remição pelo estudo em condenação a 20 (vinte) anos de reclusão por latrocínio, visando seja deferida a remição de 15 (quinze) dias da pena pelas 180horas/aula estudadas.

II. Questão em discussão

Cumprimento dos requisitos da Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP que “regulamenta a oferta de cursos na modalidade EAD - Educação à Distância às pessoas privadas de liberdade custodiadas nos estabelecimentos penais estaduais”.

III. Razões de decidir

1. A remição de pena por estudo realizado na modalidade a distância é admitida quando atendidos os requisitos legais e regulamentares, como credenciamento da instituição de ensino, comprovação de frequência, conteúdo programático, aproveitamento e supervisão pela administração penitenciária.

2. Se existe a certificação do ensino devidamente credenciada no MEC e autorizada para ofertar cursos pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, com a
carga diária de aprendizado, conteúdo programático, nível de aproveitamento, somado a participação em prova presencial [método avaliativo], mediante supervisão, atestada pela unidade prisional, deve ser autorizada a remição da pena pelo estudo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com remição de 15 (quinze) dias, pelas 180 horas/aula estudadas, no curso de qualificação profissional [“Pregão Eletrônico”], realizado na Escola CENED, no período de 14.3.2024 a 28.5.2024.

Tese de julgamento:

A certificação emitida por instituição de ensino credenciada, aliada à certidão da unidade prisional que atesta o cumprimento dos requisitos da Portaria 307/2019/SAAP/SESP mostra-se suficiente para autorizar a remição da pena pelo estudo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º; LEP, art. 126, §1º, I; Portaria nº 020/2022/GAB-SAAP/SESP; Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 924.445/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 10.3.2025; STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 822.492/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.8.2023.

[TJMT,
AgEx

1007032-85.2025.8.11.0000,
1ª Câmara Criminal, relator Des. Marcos Machado, j.
23/5/2025, DJE 23/5/2025
.]

As demais asserções acerca da dificuldade de fiscalização do ensino realizado à distância também não podem impedir a capacitação profissional do reeducando, já que, estando no regime fechado, incumbe ao sistema penitenciário estadual essa atribuição, do qual não se tem notícia alguma de qualquer deficiência a respeito, estando
a
afirmação, assim, expressada de forma abstrata, sem qualquer prova cabal.

Ante o exposto, em
dissenso
ao parecer
,
nego provimento

a
o presente agravo de execução
interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
mantendo
incólume
a
r.
decisão invectivada
, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025